Tribunal: TJBA
Processo: 8031023-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031023-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUCAS SANTOS DE JESUS Advogado(s): MARIANA SANTOS DE LACERDA IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIME DA COMARCA DE MUTUIPE RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. IMPUGNAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VÍTIMAS VULNERÁVEIS. PESSOAS IDOSAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. TENTATIVA DE INFLUENCIAR TESTEMUNHAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA DIRETA DO FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada pela Advogada Mariana Santos de Lacerda em favor de Lucas Santos de Jesus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mutuípe. A impetrante alega constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do paciente, que se encontra preso preventivamente, acusado da prática do crime de estelionato, por força de decisão judicial supostamente desprovida de fundamentação idônea. Sustenta a favorabilidade das condições pessoais do acusado e que este possui filho de 06 anos de idade dependente. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em: i) determinar se a prisão preventiva decretada contra o paciente se encontra devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da medida extrema; ii) analisar se é possível a concessão de prisão domiciliar ao Paciente, que é pai de uma criança de 06 (seis) anos de idade, cuja genitora é falecida. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva foi decretada em 08/05/2025, após representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, sendo mantida em audiência de custódia realizada em 20/05/2025, com fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a instrução criminal. 4. O Magistrado a quo indicou, expressamente, os motivos da segregação cautelar, destacando os indicativos tangíveis de materialidade e autoria quanto aos reiterados crimes de estelionato, a gravidade concreta das ações praticadas em continuidade delitiva contra vítimas vulneráveis (pessoas idosas), reveladora da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. 5. A decisão fundamentou-se também na necessidade de acautelar a regularidade da instrução criminal, em face de notícias de que o acusado havia tentado influenciar testemunhas, configurando o periculum libertatis. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente (réu primário, sem antecedentes, pai de família) não são suficientes para a concessão da ordem, quando evidenciada a presença de elementos concretos que respaldam a prisão preventiva. 7. A inaplicabilidade da prisão domiciliar foi devidamente justificada, pois, segundo apontado pelo Magistrado, o filho do paciente está sob a guarda dos avós paternos, desde o óbito da genitora, não havendo dependência direta para os fins previstos no art. 318, VI, do CPP. 8. A ausência de prévia manifestação do paciente, antes da decretação da prisão, não configura ilegalidade, em face da urgência e o perigo de ineficácia da medida, conforme previsto no art. 312, § 3º, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente, evidenciada pela continuidade delitiva contra vítimas vulneráveis, e na tentativa de influenciar testemunhas atende aos requisitos do art. 312 do CPP. 2. As condições pessoais favoráveis do Paciente não são suficientes para garantir a liberdade quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal. 3. A prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP, exige que o agente seja o único responsável pelos cuidados do filho, não se aplicando quando a criança está sob a guarda de terceiros." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 282, § 3º; 312; 313 e 318, VI; Código Penal, art. 171. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC n. 355.762/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.10.2016; STJ, AgRg no RHC n. 211.039/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025; STJ, HC n. 850.824/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 992.236/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8031023-36.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Mutuípe, impetrado pela Advogada Mariana Santos de Lacerda em favor de Lucas Santos de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.